Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. ART. 53, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I-CASO EM EXAME
1.Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de exoneração de alimentos.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a competência para julgamento e processamento da ação de exoneração de alimentos.
III-RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de ação de exoneração de alimentos, aplica-se a regra de competência territorial prevista no art. 53, II, do Código de Processo Civil.
4. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. A competência para processar e julgar a ação que encarta pedido de exoneração de alimentos deduzido pelo genitor em face da filha, que, a seu turno, alcançara a maioridade civil e é civilmente capaz, é orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando inviável que o Juízo de Família ao qual endereçada a pretensão, que, ademais, corresponde ao local de domicílio do autor, promova o controle de sua incompetência territorial de ofício, precipuamente porque, aliada à natureza da postulação, não dispõe sobre interesse de criança ou adolescente (CPC, arts. 53, II, 64 e 65; STJ, Súmula 33). (0704135-71.2025.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, DJe: 24/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “Em se tratando de ação de exoneração de alimentos, aplica-se a regra de competência territorial prevista no art. 53, II, do Código de Processo Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, II, 64 e 65; STJ, Súmula 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704135-71.2025.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, DJe: 24/04/2025.